Tribunal: STF
Processo: RHC 132277
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
TORTURA – CONFIGURAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – INADEQUAÇÃO. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, segundo dados coligidos, inviável é a desclassificação da conduta. 



    TÍTULO CONDENATÓRIO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Inexistente contradição entre a fundamentação e o dispositivo de título condenatório, fica afastada ilegalidade.